Tribunal: TJMT
Processo: 1027134-73.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027134-73.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ: 00.493.916/0001-20 (EMBARGANTE), FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - CPF: 110.589.247-61 (ADVOGADO), JOSE BERNARDO DE MIRANDA BORGES - CPF: 041.596.241-20 (EMBARGADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação e manteve a condenação ao custeio de procedimento médico, à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A embargante alega omissão e obscuridade quanto à inaplicabilidade do CDC às entidades de autogestão, à ausência de cobertura do procedimento, à limitação do reembolso, à incidência de encargos sobre astreintes e à inexistência de danos morais.

3.

Requer o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de enfrentar, de forma expressa, as teses suscitadas pela embargante sobre a natureza da entidade de autogestão, a cobertura do procedimento, a limitação do reembolso, os encargos incidentes e os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não há omissão quanto à incidência do CDC, pois o acórdão enfrentou a natureza da relação jurídica e concluiu pela aplicação das normas consumeristas ao caso concreto.

6.

Também não há omissão quanto à cobertura do procedimento, porque o acórdão consignou que a negativa fundada em critério formal não prevalece diante da urgência do quadro clínico e da prescrição médica.

7.

A limitação do reembolso e a multa cominatória foram apreciadas, com manutenção da sentença, inclusive com fundamento no art. 537 do CPC.

8.

O acórdão também enfrentou a tese de danos morais e reconheceu que a negativa indevida de cobertura em situação de urgência configura dano moral in re ipsa.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Inexistem omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses essenciais ao julgamento. 3. A negativa indevida de cobertura de procedimento médico urgente pode configurar dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º,.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fundação Sistel de Seguridade Social em face do acórdão que negou provimento aos recursos de apelação.

A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado, ao argumento de que não foi enfrentada a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades fechadas de previdência complementar que operam na modalidade de autogestão, invocando, para tanto, entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio de súmulas, no sentido de que tais entidades não se equiparam a fornecedores na lógica consumerista.

Alega que o acórdão deixou de considerar a natureza jurídica da entidade e do plano assistencial ofertado, bem como a incidência da legislação específica prevista na Lei Complementar n. 109/2001, que rege as entidades fechadas de previdência complementar, sustentando que a não apreciação da matéria configura violação ao dever de observância de precedentes obrigatórios.

Afirma, ainda, que suscitou questões relevantes não enfrentadas no julgado, dentre as quais a inexistência de previsão legal e regulamentar para cobertura do procedimento pleiteado, em razão do descumprimento da Diretriz de Utilização prevista na regulamentação da ANS, a limitação contratual do reembolso, a impossibilidade de cumulação de índices de correção monetária e juros, a vedação de incidência de juros e honorários sobre astreintes, a inexistência de danos morais indenizáveis e a ausência de descumprimento de ordem judicial apto a justificar medidas coercitivas.

Defende que tais omissões comprometem a adequada prestação jurisdicional e requer o saneamento dos vícios apontados, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, com o consequente enfrentamento das teses jurídicas suscitadas e o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 353138857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão e obscuridade no acórdão que negou provimento às apelações, especialmente quanto às teses suscitadas pela embargante relativas à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, à limitação contratual do reembolso, à incidência de encargos, à natureza das astreintes e à necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

No que concerne à alegada omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não assiste razão à embargante. O acórdão enfrentou expressamente a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e concluiu pela incidência das normas consumeristas, destacando que os contratos de plano de saúde, em regra, submetem-se ao regime do CDC, com interpretação mais favorável ao consumidor.

Quanto às alegações de ausência de cobertura em razão do não preenchimento dos critérios da Diretriz de Utilização da ANS, o acórdão foi igualmente claro ao consignar que a negativa fundada exclusivamente em critérios formais não se sustenta diante da urgência do quadro clínico e da prescrição médica expressa, circunstâncias devidamente comprovadas nos autos.

No tocante à limitação do reembolso, cumpre registrar que o acórdão consignou que a sentença foi correta ao determinar o custeio e a restituição dos valores pagos pelo autor, que antecipou recursos para garantir sua vida, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a necessidade de custeio imediato do procedimento para preservação da vida, não havendo qualquer obscuridade quanto aos critérios adotados.

No que se refere à alegada impossibilidade de cumulação de índices de correção monetária e juros, bem como à incidência de encargos sobre astreintes, restou consignado no acórdão que “
A multa por descumprimento da tutela antecipada (astreintes) é medida coercitiva prevista no art. 537 do CPC e, no caso concreto, se mostrou necessária ante o inadimplemento da requerida. Seu valor foi fixado em montante módico (R$ 8.000,00), sem ofensa ao princípio da proporcionalidade
”, de modo que tão somente manteve a sentença nesse ponto.

Assim, não há omissão quanto à fixação das astreintes, uma vez que o acórdão consignou expressamente que a multa cominatória foi corretamente aplicada diante do descumprimento da decisão judicial, com base no art. 537 do CPC, estando devidamente fundamentada.

No tocante aos danos morais, o acórdão reconheceu que a negativa indevida de cobertura em situação de urgência configura dano moral in re ipsa, fixando o quantum indenizatório em valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026